Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-44.2024.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PARA DEVOLUÇÃO DO VEICULO – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – Conforme informação documental da petição inicial constata-se que a devedora faleceu em 22/03/2023, portanto, antes mesmo do encaminhamento da notificação extrajudicial da mora, efetuada em 16/08/2023.
II - Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.
III - Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMT, rac 1000958-31.2019.8.11.0095, Quarta Câmara de Direito Privado, relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/01/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000436-44.2024.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA:
DRA. TATIANE COLOMBO (JU
ÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARIA ZELIA DE JESUS XAVIER - CPF: 395.944.161-49 (APELADO), ORLI XAVIER DOS SANTOS - CPF: 886.698.231-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PARA DEVOLUÇÃO DO
VEÍCULO
– NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Conforme informação documental da petição inicial constata-se que a devedora faleceu em 22/03/2023, portanto, antes mesmo do encaminhamento da notificação extrajudicial da mora, efetuada em 16/08/2023.

II - Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

III - Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMT,
rac
1000958-31.2019.8.11.0095, Quarta Câmara de Direito Privado, relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/01/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S.A
, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, no 1000436-44.2024.8.11.0025, perante a 2a Vara Cível de Juína-MT, ajuizada pelo Banco ORA APELANTE em desfavor de
MARIA ZELIA DE JESUS XAVIER
e
ORLI XAVIER DOS SANTOS
.

Na origem, o Banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face
do espólio
da devedora fiduciante MARIA ZELIA DE JESUS XAVIER, apontando como representante
do espólio
o Sr. ORLI XAVIER DOS SANTOS, cônjuge da falecida.

Após
análise
dos autos, o Juiz de piso indeferiu a petição inicial, e extinguiu os autos da seguinte forma:

"Há diversas irregularidades no presente feito que, ainda que intimada a parte autora para sanar, não seriam possíveis, motivo pelo qual, deixo de intimar a parte autora.

Pois bem. Observa-se dos autos que a petição inicial deve ser indeferida, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que consta informação acerca do falecimento da parte requerida MARIA ZÉLIA DE JESUS XAVIER, que ocorrera em 22/03/2023, bem como o fato de que o Sr. ORLI XAVIER DOS SANTOS, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que não integrou a relação contratual discutida nos autos, sendo que sequer figurou como fiador.

Ademais, analisando detidamente a notificação, verifica-se que
esta
fora encaminhada para a residência da parte ré em 02/08/2023, ou seja, após o seu falecimento, sendo que neste momento cumpre informar que a mora não está comprovada.

(...)

Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 330, inciso II, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor."

Insatisfeita com a sentença, BANCO SAFRA S.A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a extinção do processo ocorreu de forma prematura, já que houve requerimento de citação do Representante/Administrador Provisório do Espólio, na figura do cônjuge da contratante falecida; (
ii
) que houve pedido de substituição processual quando do ajuizado da ação; (
iii
) que o STJ possui entendimento que é possível a emenda da inicial quando o falecimento do executado ocorre antes da data do ajuizamento da ação; (
iv
) existência e cerceamento de defesa frente a ausência de intimação para emendar a inicial.

A contestação não foi apresentada, tendo em vista a ausência de
triangularização
processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA (RELATORA):

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S.A, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, no 1000436-44.2024.8.11.0025, perante a 2a Vara Cível de Juína-MT, ajuizada pelo Banco ORA APELANTE em desfavor de MARIA ZELIA DE JESUS XAVIER e ORLI XAVIER DOS SANTOS.

O magistrado agiu corretamente, ao extinguir o feito, sem resolução de mérito. Registro, inicialmente, que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que: "Aberta à sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários", assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 22/03/2023, e a notificação da mora ocorreu em 16/08/2023.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

"Súmula n. 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Do que se apurou nos autos a instituição bancária apelante era conhecedora de tal fato, e mesmo assim, não tomou nenhuma
providencia
a fim de notificar os herdeiros ou o espólio.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. RECURSO DESPROVIDO." (STJ, RESP No o 1988882 - DF (2022/0057246-9), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 26/10/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR FALECIDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA AOS HERDEIROS OU AO ESPÓLIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMS, 3a Câmara Cível,
rac
0806597-27.2019.8.12.0017, relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, julgado em 28/04/2023.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ. Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo." (TJMT,
rac
1000958-31.2019.8.11.0095, Quarta Câmara de Direito Privado, relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/01/2023).

A sentença de origem que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo está correta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2a
VOGAL):

Peço vista
antecipada

dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1000436-44.2024.8.11.0025, interposta em face do
ESPÓLIO DE MARIA ZÉLIA DE JESUS OLIVEIRA, representando por ORLI XAVIER DOS SANTOS,
que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, uma vez que entendeu que:

"
Observa-se dos autos que a petição inicial deve ser indeferida, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que consta informação acerca do falecimento da parte requerida MARIA ZÉLIA DE JESUS XAVIER, que ocorrera em 22/03/2023, bem como o fato de que o Sr. ORLI XAVIER DOS SANTOS, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que não integrou a relação contratual discutida nos autos, sendo que sequer figurou como fiador.

Ademais, analisando detidamente a notificação, verifica-se que
esta
fora encaminhada para a residência da parte ré em 02/08/2023, ou seja, após o seu falecimento, sendo que neste momento cumpre informar que a mora não está comprovada.

(...)

Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 330, inciso II, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito."

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/11/2024, cuja eminente Relatora, Dra. Tatiane Colombo,
negou provimento
ao recurso, mantendo a extinção do feito.

Pois bem.

Pelo que se denota dos autos, a ação de
Busca e Apreensão
fora ajuizada em 22/02/2024, após o óbito da devedora fiduciante (22/03/2023), já em face do
ESPÓLIO DE MARIA ZELIA DE JESUS OLIVEIRA, representando por ORLI XAVIER DOS SANTOS.

Outrossim, a própria notificação extrajudicial devidamente recebida em 16/08/2023 também fora expedida em nome do Espólio, vejamos:

De mais a mais, constou na peça inicial pedido quanto a nomeação e citação do Representante/Administrador Provisório do Espólio com teor: “
Tendo em vista que
a de cujus não possui inventário aberto
e que
a mesma
constituía matrimônio, deixando filhos. Dessa forma, a fim de representação dos bens deixados pela falecida, a parte autora, REQUER, a nomeação de seu cônjuge ORLI XAVIER DOS SANTOS, CPF 886.698.231-87, como administrador provisório e representante dos bens deixados, vez que
este figura
como herdeiro necessário na ordem sucessória
.”

Portanto, olvidou-se o magistrado sentenciante acerca da expressa dicção do artigo 321 do CPC/15:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Destarte, verifica-se que o novo Código de Processo Civil tenta evitar a extinção prematura não meritória das demandas.

O artigo 319 nos parágrafos 2o e 3o, diz claramente:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§ 2o A petição inicial
não
será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial
não
será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à
justiça.(
GRIFEI)

Aliás, em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL
. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

[...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
. 7- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos
arts
. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus,
devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo
, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(STJ – REsp no 1.559.791/PB - Rel.: Ministra Nancy Andrighi – J: 31/08/2018)

Nesse sentido, considerando que houve a constituição em mora do espólio, bem como a ação fora devidamente interposta em face do Espólio, a ação está apta, não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial.

Outrossim, a extinção apenas fará com que a parte ajuíze uma nova ação e gaste mais uma vez com custas de distribuição, circunstância que afronta os princípios da efetividade e da economicidade processual.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora Dra.
Tatiane Colombo
, para
dar provimento ao recurso
e anular a sentença extintiva, dando-se prosseguimento ao feito.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL - CONVOCADO
):

Eminentes Pares, peço vênia à
divergência
e acompanho o voto da
Relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL - CONVOCADO
):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S.A, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, no 1000436-44.2024.8.11.0025, perante a 2a Vara Cível de Juína-MT, ajuizada pelo Banco ORA APELANTE em desfavor de MARIA ZELIA DE JESUS XAVIER e ORLI XAVIER DOS SANTOS.

Na origem, o Banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do espólio da devedora fiduciante MARIA ZELIA DE JESUS XAVIER, apontando como representante do espólio o Sr. ORLI XAVIER DOS SANTOS, cônjuge da falecida.

O Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

"Há diversas irregularidades no presente feito que, ainda que intimada a parte autora para sanar, não seriam possíveis, motivo pelo qual, deixo de intimar a parte autora.

Pois bem. Observa-se dos autos que a petição inicial deve ser indeferida, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando os autos com vagar,
verifica-se que consta informação acerca do falecimento da parte requerida MARIA ZÉLIA DE JESUS XAVIER, que ocorrera em 22/03/2023, bem como o fato de que o Sr. ORLI XAVIER DOS SANTOS, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que não integrou a relação contratual discutida nos autos, sendo que sequer figurou como fiador
.

Ademais, analisando detidamente a notificação, verifica-se que
esta
fora encaminhada para a residência da parte ré em 02/08/2023, ou seja, após o seu falecimento, sendo que neste momento cumpre informar que a mora não está comprovada.

(...)

Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 330, inciso II, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor."

O BANCO SAFRA S.A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a extinção do processo ocorreu de forma prematura, já que houve requerimento de citação do Representante/Administrador Provisório do Espólio, na figura do cônjuge da contratante falecida; (
ii
) que houve pedido de substituição processual quando do ajuizado da ação; (
iii
) que o STJ possui entendimento que é possível a emenda da inicial quando o falecimento do executado ocorre antes da data do ajuizamento da ação; (
iv
) existência e cerceamento de defesa frente a ausência de intimação para emendar a inicial.

A Relatora, Dra. Tatiane Colombo, desproveu o recurso. Foi acompanhada pela 1a Vogal, Desa. Maria Helena
Gargagliona
Póvoas.

A 2a Vogal, Desa. Marilsen Andrade
Addário
, divergiu e deu provimento ao recurso para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito.

Acompanho a Relatora,
uma vez que, o art. 110 do CPC, disciplina a possibilidade de substituição processual pelo espólio ou herdeiros nos casos em que o falecimento ocorre no curso do processo, não sendo aplicável às hipóteses em que a parte já se encontrava falecida antes do ajuizamento da demanda.

Essa previsão não se destina a sanar falhas relacionadas à legitimidade inicial para a propositura da ação. Assim, na hipótese de a parte ré já se encontrar falecida à época da propositura da demanda, como no caso concreto, a legitimidade passiva para figurar no polo processual é do espólio, representado pelo inventariante, nos termos dos
arts
. 75, VII, e 616, ambos do CPC.

Além disso, é necessário salientar que o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida impede a formação da relação processual válida, uma vez que não há capacidade postulatória do réu falecido, tampouco a
triangularização
necessária entre as partes e o juízo.

No mesmo sentido, são os precedentes da 3a Câmara, da qual faço parte, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INVIABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame:

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do ajuizamento da demanda contra réu falecido. Nas razões recursais, o autor sustentou a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC, para regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível a regularização do polo passivo por meio da habilitação dos herdeiros quando o réu já estava falecido à época do ajuizamento da ação.

III. Razões de Decidir:

Nos termos do art. 110 do CPC, a substituição processual pelo espólio ou herdeiros é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo. Não se aplica a situações em que a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda. A ausência de pressupostos processuais, como a legitimidade passiva inicial, inviabiliza a formação de relação processual válida, sendo incabível a emenda à inicial para corrigir esse vício essencial.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O ajuizamento de ação
contra parte
já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."
(N.U 1001764-35.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 09/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INCAPACIDADE DE SER PARTE – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018).

Considerando que o falecimento da parte requerida ocorreu antes do ajuizamento da ação, mostra-se inviável a sucessão processual, com base no art. 110 do CPC, devendo-se, portanto, ser mantida a sentença extintiva, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

(N.U 1009618-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)

Assim, acompanho o voto da douta Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025